Tribunal: STF
Processo: AI 463647
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA. PRECEDENTES.
2.      Recurso contra decisão firmada em
consonância com jurisprudência pacífica não merece prosperar,
conforme previsto no § 1º do art. 21 do RISTF.
        Agravo regimental a
 que se nega provimento.